Tribunal: TJSP
Processo: 2069767-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desproporcional a prisão preventiva, visto que o suposto crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, não sendo a reincidência, por si só, argumento hábil a justificar o decreto constritivo. Aduz, ainda, que a prisão não é recomendável em face da atual

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desproporcional a prisão preventiva, visto que o suposto crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, não sendo a reincidência, por si só, argumento hábil a justificar o decreto constritivo. Aduz, ainda, que a prisão não é recomendável em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão. Reiteração delitiva é fundamento hábil a embasar a prisão preventiva. Paciente reincidente na espécie, ostentando diversas condenações anteriores pelo mesmo crime. Necessidade de resguardo à ordem pública. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2069767-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ADAIR JUNIOR TOSTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069767-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11.230
2
HABEAS CORPUS no 2069767-96.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ADAIR JUNIOR TOSTES
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Guaíra
Voto no: 11.230
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto
qualificado. Pleito de concessão de liberdade provisória, por
entender desproporcional a prisão preventiva, visto que o suposto
crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, não
sendo a reincidência, por si só, argumento hábil a justificar o
decreto constritivo. Aduz, ainda, que a prisão não é recomendável
em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão. Reiteração
delitiva é fundamento hábil a embasar a prisão preventiva.
Paciente reincidente na espécie, ostentando diversas condenações
anteriores pelo mesmo crime. Necessidade de resguardo à ordem
pública. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo
de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em
eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso
de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas
necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos
presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em
risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem
fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de ADAIR
JUNIOR TOSTES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
1a Vara da Comarca de Guaíra, no bojo dos autos de no
1500248-43.2020.8.26.0210.
O paciente foi preso em flagrante no dia 12 de abril de 2020,
pela prática, em tese, do crime de furto qualificado. No dia seguinte, houve a
conversão da prisão flagrancial em preventiva, em sede de audiência de custódia
(fls. 95/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069767-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11.230
3
Sustenta o impetrante, em linhas gerais, não estarem
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que o decreto
constritivo carece de fundamentação idônea, sendo desproporcional em face do
suposto crime em tela, o qual não envolve violência ou grave ameaça. Argumenta,
ainda, que a reincidência do paciente, por si só, não pode ser usada como
fundamento para justificar a custódia cautelar. Além disso, destaca que o cárcere
cautelar não se mostra recomendável, ante a atual situação de pandemia da
COVID-19.
O pleito liminar foi negado (fls. 114/116).
Dispensadas as informações, por cuidar-se de processo
digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 120/130).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
De acordo com a denúncia (fls. 117/118 autos originais),
no dia 12 de abril de 2020, por volta das 04h14, na Rua 12, no 811, cidade e
Comarca de Guaíra, ADAIR JÚNIOR TOSTES subtraiu, para si, mediante
rompimento de obstáculo, uma mala de couro de cor preta, uma bota modelo sete
léguas, um colete salva-vidas, um martelo, várias roupas usadas sem marca, e
duas almofadas, objetos avaliados em aproximadamente R$ 130,00 (cento e
trinta reais), pertencente à vítima Antônio Carlos Munhoz Cavalheiro.
Segundo o apurado, na ocasião dos fatos, o denunciado foi
até o endereço acima mencionado, a fim de praticar crime de furto. No local,
aproximou-se do veículo da vítima, que estava estacionado na via pública,
quebrou o vidro lateral traseiro e subtraiu os objetos supramencionados.
Ocorre que o denunciado foi surpreendido e abordado por
policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina, tendo os agentes se
deparado com ele ao lado do veículo e com os objetos na calçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069767-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11.230
4
Assim, o paciente foi denunciado como incurso no artigo
155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra ausência
de fundamentação idônea na decisão guerreada.
De plano, verifica-se que a decisão encontra amparo no
artigo 312 do Código de Processo Penal, pois além de existirem indícios de
autoria e materialidade, há fundado receio de perigo à ordem pública, uma vez
que o paciente ostenta maus antecedentes e reincidência na espécie (F.A. fls.
44/62 dos autos de origem), possuindo condenações anteriores pela prática do
mesmo crime.
Por conseguinte, há fundamentadas razões para supor que
o paciente faz do crime seu meio de vida e que, em liberdade, pode oferecer
riscos à ordem pública e causar inquietação no meio social, não sendo razoável
que cidadãos ordeiros e trabalhadores, que não raro empreendem luta diária para
amealhar um patrimônio, fiquem sujeitos à insegurança e à mercê de indivíduos
atraídos pela perspectiva do ganho fácil.
Ademais, não há desproporcionalidade alguma no fato de a
decisão a quo ter levado em consideração a reincidência do paciente para a
decretação de sua prisão preventiva, visto que a reiteração delitiva constitui
fundamento perfeitamente hábil a justificar a manutenção da custódia cautelar,
segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O fato de o réu ser reincidente e portador de
maus antecedentes é circunstância que revela a
inclinação
à
criminalidade,
mostrando
sua
periculosidade acentuada e a real possibilidade
de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ. HC 310.265/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a
Turma,
julgado
em
24/02/2015,
DJe
05/03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069767-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11.230
5
Aliás, tal hipótese é explicitamente prevista no artigo 313,
inciso II, do Código de Processo Penal:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida
a
decretação
da
prisão
preventiva:
(...)
II - se tiver sido condenado por outro crime
doloso, em sentença transitada em julgado,
ressalvado o disposto no inciso I do caput do art.
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal;”

Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, não havendo garantia alguma de que,
caso solto, não voltará a delinquir.
Vale ressaltar que é perfeitamente razoável a custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar
sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de uma
sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069767-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11.230
6
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em momento
algum a defesa do paciente fez prova de que este seja pertencente ao chamado
grupo de risco da doença ou de que seja portador de qualquer comorbidade
capaz de potencializar seus efeitos. Tampouco comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido de eventualmente
fornecer o tratamento médico adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação no
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069767-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11.230
7
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Não se verifica, portanto, ilegalidade ou teratologia a ser
sanada pela via do Habeas Corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR